Tribunal: STF
Processo: HC 198506
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 601.845/ SC, submetido à Relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (considerada a detração de 1 ano, 4 meses e 6 dias), pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, primeira parte, do Código Penal. 
    De acordo com a denúncia: 
    [...] no dia 04 de novembro de 1996, por volta das 04:00 horas, no interior da "Boate Catarina", situada no Bairro Flamenguinho, nesta cidade e comerca,os denunciados em epígrafe, juntamente com o então adolescente Hilário Manique, com o firme propósito de subtrair coisa alheia, passaram a agredir violentamente a vítima Alduíno Rodrigues Ferreira, dela surrupiando um revólver e R$ 20,00 em espécie, bem como dois cheques nos valores de R$ 12,00 e R$ 280,00, este último do Banco do Brasil, emitido por Indústria de Calçados Dalmolin, Ltda, tendo em seguida empreendido fuga do local do evento.
    Oportuna ressaltar, que a vítima, em face das graves lesões sofridas, foi submetida a intervenção cirúrgica, resultando em perigo de vida, em decorrência do traumatismo crânio-encefálico, tudo conforme atesta o auto de exame delito de fls. 06.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 5, fls. 42-46), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES PRATICADAS AGRAVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS DIVERSAS DO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto. Precedentes.
    2. Afastada também no caso a alegação violação do princípio da isonomia, porquanto, as circunstâncias fáticas e judiciais a serem valoradas não são idênticas, a teor do art. 59 c/c 49 do Código Penal, na medida em que o paciente não possui a mesma situação do corréu, além de ter permanecido foragido por mais de 16 anos.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a existência de ilegalidade na dosimetria da pena. Enfatiza que não há no caso em testilha circunstâncias judiciais negativas, inexistindo assim motivos justos para afastar a pena -base do mínimo legal. Requer, assim, a concessão da ordem, para reduzir a pena. 
    É o relatório. Decido. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    No presente caso, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerado desfavorável ao paciente o vetor judicial atinente às circunstâncias do crime. 
    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal. Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base [...], já que é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão.
    Desse modo, as instâncias ordinárias, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atenderam adequadamente aos requisitos de legalidade. 
    Em suma, a fixação da pena-base em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, ante a variação de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente